Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DE ORIGEM QUE FIXA CAUÇÃO EM DINHEIRO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No caso concreto, ao deferir a liminar, restou fixada caução, em dinheiro, para garantia do juízo, de valor
correspondente ao cobrado e a parcela vincenda, na data do vencimento.
2. Indubitável que a ordem de preferência legal prevista no art. 835, do CPC, coloca em primeiro lugar o dinheiro, forma esta estabelecida quando da celebração do contrato.
3. In casu, não há a mínima demonstração de liquidez dos contratos oferecidos, sendo certo que o recebimento depende da contraprestação dos serviços, o que consiste em fato futuro e incerto, sem falar que o recebível envolve salários de funcionários, portanto, de natureza alimentar, e ainda débitos de natureza tributária, sendo certo que somente o que seria contabilizado como lucro (receita deduzidas as despesas) poderia ser objeto de constrição, e este valor sequer é conhecido.
4. O valor da garantia corresponde ao valor cobrado e a parcela vincenda na data do vencimento, o que, desde os primórdios do contrato foram pactuados para serem pagos em dinheiro. Prestigia-se assim o princípio do pacta sunt servanda.
5. Inexiste nos autos prova de que a empresa recorrente passa por momento sensível em razão da pandemia de Covid-19, e por isso não teria caixa para fazer frente à caução. Trata-se de empresa prestadora de serviços para o Poder Público, o setor da econômica que, ao que se sabe, não foi abalado pela pandemia, sobretudo porque seus contratos foram mantidos e estão sendo honrados.
6. Agravo de instrumento não provido.